Tribunal: TJES
Processo: 5039768-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039768-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON PEREIRA DA CUNHA
RECORRIDO: JORGE WELINGTON DO CARMO SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5039768-34.2024.8.08.0024.

RECORRENTE:
MAYCON PEREIRA DA CUNHA
.

RECORRIDO:
JORGE WELINGTON DO CARMO SILVA.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE ATRÁS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA DA DISTÂNCIA REGULAMENTAR. ART. 29, II, DO CTB. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE FRANQUIA. PREJUÍZO INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MAYCON PEREIRA DA CUNHA
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 4.879,00 a título de danos materiais em favor do autor.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, inépcia da petição inicial e, no mérito, argumenta que a presunção de culpa em colisão traseira é relativa e que a franquia securitária não constitui prejuízo material indenizável.

3.
A alegação de inépcia da inicial não prospera
, visto que a petição inicial no âmbito dos juizados possui rito simplificado, sendo dispensadas certas formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil. A exordial delimitou a causa de pedir e o pedido de indenização por danos materiais, com o valor da causa devidamente fixado. Ademais, a documentação apresentada em audiência, como a nota fiscal e o comprovante de pagamento da franquia, sanou qualquer suposta omissão inicial.

4
.

No mérito, a sentença acertadamente reconheceu a responsabilidade do réu/
recorrente
pela colisão. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é pacífica na jurisprudência. Segundo as provas
acostadas
, a parte autora estava parada no trânsito, o que indica que o recorrente não guardou a distância de segurança necessária, como prevê o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A alegação de mudança abrupta de faixa por parte do autor não foi corroborada por qualquer prova nos autos, tratando-se de mera afirmação unilateral.

5
.
Em relação ao prejuízo material, este foi devidamente comprovado pelo pagamento da franquia securitária, que representa um dano direto e efetivo suportado pelo autor. A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que a franquia é um dano material indenizável, pois decorre do evento danoso.

6.

Portanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

7.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

8
.

CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

9
.
Considerando a necessidade de nomeação de advogad
a
dativ
a
em favor da parte
recorrida
, que recaiu sobre
a
Ilm
a.
Dr
a
. FABRÍCIA PERES FIORIO (OAB/ES 15.958), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, com base no Decreto Estadual n
º
2821-R/2011, alterado pelo Decreto n
º
4.987/2021.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)